Tribunal: STF
Processo: HC 78729
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-16
Data de publicação: 1999-03-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DEFESA
DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU (SÚMULA 523).
1. Não há falar-se em prejuízo ao réu, se a defesa
apresentada, embora deficiente, não exerceu influência na apreciação
do mérito da causa ou apuração da verdade real. Súmula 523.
2. Também não enseja nulidade a defesa que, mesmo
deficiente, a imperfeição não influiu na decisão da causa, ante o
porte da farta prova produzida, a par da confissão, de que o réu
incorreu nas sanções da figura penal que define o crime que lhe foi
imputado.
3. Habeas corpus indeferido.